Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE DIONISIO SANTOS GONCALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE MENSALIDADE
.
CURSO DE MEDICINA.

A
UMENTO
NO
PERCENTUAL DE 13,22% E 9,77%, RESPECTIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE IMPLICARIAM NO REFERIDO AUMENTO,
INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS
1º
E
2º
DA LEI
9.870
/99.
REAJUSTE ILEGAL. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula, o que não foi observado na hipótese.

2. Inexistindo má-fé da instituição apelada não há como determinar a repetição do indébito em dobro.

3. Não há nos autos elementos suficientes para embasar a reparação por danos morais, uma vez que não ficou demonstrado que o reajuste das mensalidades em contrariedade a lei vigente tenha gerado alguma consequência gravosa que pudesse atingir a moral dos acadêmicos.

Recurso Provido em parte.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000811-55.2020.805.0146.
, sendo apelantes
DANIELLE DIONÍSIO SANTOS GONÇALVES e
OUTROS
e apelada
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.